Tribunal: TJMT
Processo: 1030502-21.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030502-21.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VITAL GOMES DA SILVA - CPF: 153.446.301-15 (RECORRIDO), THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 004.098.701-96 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/5640-83 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.o 1030502-21.2020.8.11.0001 – Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A.

RECORRIDO: VITAL GOMES DA SILVA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO
QUANTUM I
NDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência do débito “
sub judice”
,

determinou a suspensão dos descontos mensais no benefício previdenciário da parte recorrida, bem como,

condenou
a parte recorrente ao pagamento de indenização
, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais,
em decorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte recorrida, relativo a contrato de empréstimo consignado, não contratado.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Ausência de conduta ilícita.

2.
Inexistência de provas do alegado dano moral.

3
. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Ausência de conduta ilícita.

Pois bem. As articulações fático-jurídicas invocadas pelos litigantes, bem como, os documentos por eles juntados, indicam que houve descontos indevidos no benefício previdenciário do recorrido, apesar da ausência de contratação do empréstimo por parte do recorrido.

Nesse diapasão, quanto à conduta da parte recorrente, esta se mostra civilmente ilícita, pois consistente na sua negligência, por não diligenciar junto ao seu sistema de cobrança, com o escopo de dirimir eventuais descontos indevidos de seus consumidores.

Imperioso destacar que, a responsabilidade civil do fornecedor, em casos tais, é objetiva, posto que a sua condição de prestador de serviços lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desta forma, não há que se falar em culpa de terceiro ou da vítima, devendo ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte recorrente, diante de sua negligência em relação à celebração do contrato de empréstimo bancário claramente viciado.

2.
Inexistência de provas do alegado dano moral..

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrida, em virtude dos sucessivos descontos indevidos no benefício previdenciário do recorrido, ato que, prejudicou o seu sustento e de sua família, fato que, gerou uma sensação de menosprezo e, pelas regras de experiência comum (art. 5o Lei 9099/95), causam abalo emocional acentuado.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve
reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar o problema na esfera administrativa
, o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição, transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Desta feita, verificada a ocorrência dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: a) o ato ou conduta ilícita, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral, e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; surge, então, o dever de indenizar.

Por derradeiro, devida é a indenização à parte recorrida,
diante da falha na prestação do serviço oferecido pelo banco recorrente,
fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

Entretanto, neste ponto recursal, tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)

destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 5
.000,00 (cinco mil reais)
,
a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o § único do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021